Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-34.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON MARTINOVSKI - CPF: 799.456.191-87 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI - CPF: 799.486.501-15 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES POR CORRESPONDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial, na qual se pretendia a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e das hastas públicas, sob alegação de vícios nas intimações para purgação da mora e ciência das datas dos leilões.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação por edital para purgação da mora, diante da alegada ausência de esgotamento das diligências para localização pessoal dos devedores; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais acarreta nulidade do procedimento expropriatório.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital revela-se legítima quando demonstrado o prévio esgotamento de tentativas de localização do devedor no endereço contratual, devidamente certificado pelo oficial competente, cuja certidão goza de fé pública e presunção de veracidade.

4. O comportamento evasivo do devedor, evidenciado por reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a aplicação do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997, não havendo nulidade na constituição em mora.

5. A comunicação das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais prescinde de intimação pessoal, sendo suficiente o envio de correspondência aos endereços físico e eletrônico constantes do contrato, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997.

6. Demonstrado o envio de notificações por meios idôneos, inclusive eletrônicos, configura-se a ciência inequívoca dos devedores, afastando a alegação de nulidade do procedimento.

7. Observadas as formalidades legais previstas nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, mantém-se hígida a consolidação da propriedade fiduciária e a realização dos leilões extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital para purgação da mora quando frustradas as tentativas de localização pessoal do devedor no endereço contratual, devidamente certificadas pelo oficial competente. 2. A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais dispensa intimação pessoal, sendo suficiente o envio de correspondência aos endereços indicados no contrato, inclusive eletrônico.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o e 4o, e 27, § 2o-A; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.619.522/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp no 2.014.740/TO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz Antonio Sari, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória De Leilão Extrajudicial n. 1000594-34.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial visando anular o leilão extrajudicial e a consolidação da propriedade, com honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (ID.

357550397).

Em suas razões (ID. 357550398), os Apelantes alegam, em síntese, que o procedimento expropriatório se revela nulo por conter vícios insanáveis em suas intimações, sustentando a manifesta ilegalidade na notificação perfectibilizada via edital para a purgação da mora, sob a justificativa de não terem sido esgotados todos os meios disponíveis para a devida localização e intimação pessoal.

Invocam, ainda, a nulidade da consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal específica a respeito das datas, dos horários e dos locais das hastas públicas, o que fulminou a regular oportunidade para o exercício do seu direito de preferência ou de adjudicação do imóvel.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 357550400, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que as razões de apelo não rebatem os fundamentos da sentença, consubstanciando-se em mera reprodução e reiteração simplificada das alegações tecidas na exordial e na réplica.

No mérito, defende a hialina legalidade do procedimento e validade da intimação por edital após sucessivas diligências e tentativas frustradas de localização pessoal dos devedores efetuadas no endereço contratual, devidamente atestadas por certidão dotada de fé pública cartorária, sustentando, ademais, a regularidade da comunicação sobre as praças, comprovando o ostensivo envio de telegramas e
e-mails
para os endereços físico e eletrônico informados na própria exordial pelos Apelantes, asseverando, por fim, que o ajuizamento da medida anulatória em momento anterior à ocorrência da arrematação traduz ciência inequívoca, devendo ser desprovido o apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 359622399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII
argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença de maneira específica, limitando-se a reiterar os termos da exordial e da réplica.

Sem razão, contudo, a Recorrida, pois, ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido.

Evidentemente, este não é o cenário que se descortina na hipótese vertente, em que os Apelantes expuseram de forma clara e concatenada as razões pelas quais pretendem que seja modificada a sentença de piso, notadamente ao atacar o reconhecimento judicial da validade das notificações extrajudiciais que lastrearam o procedimento expropriatório.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Apelada, porquanto o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, viabilizando o pleno exercício do contraditório.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
pretendem a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais do imóvel de matrícula no 44.433, alicerçando o inconformismo na suposta invalidade da via editalícia para a intimação de purgação da mora, pela alegação de ausência de prévio esgotamento dos meios para localização, e na falta de intimação pessoal destinada à ciência das datas das hastas públicas, fatos que teriam ceifado indevidamente as suas prerrogativas de manutenção do bem e o pleno exercício do direito de preferência tutelado pela Lei no 9.514/1997.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste Juízo com a presente “Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial” em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORTA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, em data de 29 de abril de 2016, firmaram ‘Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças’, junto ao Banco Pan S/A [dívida posterioremente cedida a parte ré; que, a garantia do contrato seria o imóvel descrito e caracterizado nos autos (Matrícula no44.433); que, o valor total do financiamento foi de R$74.986,30 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos); que, o bem fora levado a leilão, todavia, não houve a devida intimação válida da parte autora, eis que esta fora realizada via edital, havendo a consolidação da propriedade, assim, requerem a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dando à causa o valor de R$ 257.529,47 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, quarenta e sete centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sobrevindo recurso por parte da autora, não obtendo efeito ativo e, no mérito restou improvido.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária, bem como determinada a citação da parte ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, oferecera contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela parte autora, requerendo a improcedência do pedido, com a condenação da mesma nos ônus da sucumbência. Juntam documentos.

Houve impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que há provas suficientes a demonstrar que o ato levado a efeito pela parte ré, não feriu as normas pertinentes à espécie.

Incontroverso que entre as partes havia relacionamento contratual - contrato de financiamento de imóvel, bem como a realização do leilão extrajudicial.

Pois bem. A controvérsia em desate consiste, portanto, em aferir a regularidade do procedimento administrativo referente ao leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes, garantido por alienação fiduciária.

Com efeito, cumpre apontar que, a teor do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, (...) (artigo 26 da Lei 9.514/97).

De outro norte, pacífica é a questão quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.

(...) (AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 05/04/2022).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10070608720248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

(...) (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).

Consta dos autos que a autora não fora intimada pessoalmente, sendo que tal fato ocorreu pela não localização da mesma, conforme se verifica pelos documentos colacionados ao processo.

Saliente-se que o réu enviou notificação extrajudicial à parte autora, o qual não obteve êxito.

Ressalte-se que a parte autora foi intimada para purgação da mora, com decurso do prazo sem que isso ocorresse, possuindo a certidão fé pública.

E conforme § 1o do artigo 26, da Lei 9.514/97, (...) (art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97).

Ainda é importante observar que a notificação é válida, pois foi enviada para o endereço estipulado no contrato, em claro cumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Quanto à alegação de nulidade decorrente de ausência de notificação relativa ao leilão extrajudicial, é de se destacar que a autora já tinha plena ciência da realização de que poderia ocorrer o leilão, caso a mora não fosse purgada, pois confessa, em sua inicial que estava em débito junto ao autor - dificuldade financeira.

(...) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5062399-34.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j . 25-01-2024).

De maneira que, não há que se falar em irregularidade, uma vez que a parte autora foi notificada para purgar a mora, restara silente.

(...) (TJ-MT 10082543020218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).

Em sendo assim, não há outro caminho a ser trilhado, a não ser a improcedência do pedido.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial” promovida por JEFERSON MARTINOVSKI e KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI, em desfavor de TRAVESSIA SECURITIZADORTA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, todos com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 181038389. (...)” (ID. 357550397) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais do imóvel matriculado sob o no 44.433 do 1o Ofício de Rondonópolis/MT, sob a égide da Lei no 9.514/1997.

Os Apelantes fundamentam o seu inconformismo na existência de dois supostos vícios procedimentais: a invalidade da intimação perfectibilizada via edital para a purgação da mora; e a ausência de intimação pessoal para a cientificação acerca das datas dos leilões designados.

Pois bem
.

Com efeito, a Lei no 9.514/1997 disciplina um rito peremptório para a consolidação da propriedade fiduciária, no qual o devedor deve ser intimado pessoalmente para purgar a mora no prazo de quinze dias (art. 26, § 1o).

Contudo, o § 4o do mesmo artigo excepciona a regra ao estabelecer que, quando o devedor
“
encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível
”
, o fato será certificado pelo serventuário encarregado e a intimação far-se-á por edital, conforme se vê:

“(...) § 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído
encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital
publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (...)”

No caso concreto destes autos, exsurge inconteste que a Credora engendrou diligências razoáveis e exaustivas para a localização pessoal dos devedores no exato endereço residencial declarado no contrato, pois, consoante as certidões emitidas pelo Oficial do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT - documentos dotados de fé pública e presunção de legitimidade -, o serventuário compareceu ao local nos dias 26/12/2023 (às 10h30min) e 27/12/2023 (às 16h00min), não localizando os Apelantes.

Diante do insucesso, e tendo sido atendido pela secretária Sra. Patrícia Maria Soares, o Oficial agendou o seu retorno tempestivo para o dia 29/12/2023, às 11h30min. Nessa terceira investida, de forma reveladora, não logrou êxito em localizar os devedores ou sequer a referida funcionária, atestando o esvaziamento do local e certificando inexitosa a diligência por estarem em local incerto.

Ora, essa conduta de desaparecimento na data formalmente marcada caracteriza evidente comportamento esquivo para frustrar a notificação, máxime quando os próprios Apelantes confessam categoricamente em sua exordial que jamais mudaram de endereço e laboram o dia todo na Comarca de Rondonópolis.

O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que, intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97, a exemplo do precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AVALIAÇÃO.
IMÓVEIS
. (...)
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.

VALIDADE
. (...)
5. É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária, nos termos do art. 26, §§ 3o-A e 4o, da Lei n. 9.514/1997, quando esgotados os meios para a notificação pessoal
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.619.522/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024) (g.n.)

Por oportuno, cumpre afastar a aplicação do precedente invocado pelos recorrentes (REsp 1.906.475/AM), pois na hipótese daqueles autos a devedora havia sido fisicamente localizada, cenário fático diametralmente oposto à incerteza configurada nestes autos.

No mesmo sentido também é firma a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. FÉ PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES POR CORRESPONDÊNCIA E MEIOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3.
A constituição em mora do devedor fiduciário exige, como regra, a intimação pessoal, admitindo-se a intimação por edital quando certificada, pelo oficial competente, a impossibilidade de localização do devedor, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97
. 4. A certidão expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis, atestando que a devedora não residia no endereço contratual e se encontrava em local incerto e não sabido, goza de presunção de legitimidade e fé pública, não ilidida por prova em sentido contrário. 5. Compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, sendo legítima a adoção da intimação por edital quando frustradas as diligências de localização no endereço indicado no contrato. 6. Demonstrado, ainda, o envio de múltiplas comunicações para informar as datas, horários e locais dos leilões, inclusive por meio eletrônico previsto no contrato, resta configurada a ciência inequívoca da devedora, afastando alegação de nulidade dos atos expropriatórios. 7. Observadas as etapas procedimentais previstas nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, mostra-se hígida a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e regular a realização do leilão extrajudicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: 1.
É válida a intimação por edital do devedor fiduciário para purgação da mora quando frustradas as tentativas de intimação pessoal no endereço constante do contrato, devidamente certificadas pelo Oficial do Registro de Imóveis, nos termos do art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.514/97
. 2. Comprovada a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais por correspondência dirigida aos endereços físico e eletrônico constantes do contrato, resta atendida a exigência do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, não havendo nulidade dos atos expropriatórios. (...)” (TJMT. N.U 1066595-81.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026, DJe 04/03/2026) (g.n.)

Nesse contexto, restando demonstrado no caso
sub judice
o exaurimento dos meios cabíveis para a notificação física, deve ser afastada a tese de nulidade da purgação da mora.

Do mesmo modo, no tocante à alegada falta de intimação pessoal sobre as datas dos leilões extrajudiciais, designados para os dias 09 e 10/12/2024, o pleito também colide com a literalidade da norma extravagante.

Isso porque o art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997, alterado pela Lei no 13.465/2017, estipula expressamente que as datas, horários e locais dos leilões “serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”, nos seguintes termos:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(...)

§ 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas,
os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato,
inclusive ao endereço eletrônico
. (...)”

Ora, evidentemente o legislador pátrio, de forma intencional, dispensou a formalidade da entrega “em mãos” ou da notificação estritamente pessoal para esta fase, contentando-se com a comunicação aos canais eleitos pelas partes.

De todo modo, o acervo documental evidencia de forma irrefutável que a Apelada cumpriu com presteza o mandamento legal, tendo sido expedidos telegramas no dia 28/11/2024 e encaminhados comunicados formais aos e-mails
jefersonmartinovski@gmail.com
e
katiana8martinovski@gmail.com
, além de mensagens instantâneas via
WhatsApp
para os terminais (66) 99614-9283 e (66) 99957-0047, frise-se, os exatos e precisos contatos virtuais e telefônicos informados pelos próprios Apelantes na qualificação de sua petição inicial, tornando inócua a tese de ignorância do ato.

O TJMT referenda de forma pacífica a desnecessidade de intimação pessoal para as hastas quando a comunicação é idoneamente enviada aos domicílios do devedor:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO DO AUTOR - NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - OCORRÊNCIA - SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO VALIDA CONFORME DECISÃO PRTOFERIDA NA APELAÇÃO N. 1001387-032018 CUJA DECISÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO - DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ - TELEGRAMA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA -- NULIDADE DO LEILÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Designados novamente leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos,
cuja intimação não necessita ser pessoal, sendo que no caso foram encaminhados telegramas para o endereço do devedor sendo recebido no referido endereço
. Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação enviando telegramas ao endereço do Apelante, sendo efetivamente entregue no local, tanto que pleiteou em Juízo a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão. (...)” (TJMT. N.U 1011925-04.2022.8.11.0040, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024, DJe 05/09/2024) (g.n.)

Ademais, e como alicerce final para refutar a pretensão, conforme informado pelo Apelado, os leilões extrajudiciais atacados restaram integralmente negativos, ou seja, não houve a arrematação do imóvel por terceiros, vigorando em nosso sistema o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), a ausência de expropriação material descaracteriza qualquer prejuízo jurídico ou prático aos Apelantes que pudesse justificar o retrocesso e a anulação procedimental.

Com tais considerações, confessada inadimplência contratual sem qualquer intento idôneo de purgação da mora e, mostrando-se legítima a atuação do credor fiduciário, consolidando a propriedade na forma gizada por lei, a manutenção integral do ato sentencial vergastado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
, mantendo incólume a escorreita sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, por força do §3o do art. 98 do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026